Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707692-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Cristina da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF (ID 24068677) que, na ação de retificação de registro civil manejada pela agravante, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 24068675), a agravante sustenta não ser a contratação de advogado particular razão suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça, pois “não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública” para o gozo deste benefício. Anota ser profissional de nível superior, cumprindo os requisitos para a profissão de nutricionista, mas atesta encontrar-se atualmente desempregada e sem renda fixa mensal. Assevera ter demonstrado, por meio dos extratos bancários colacionados, que não dispõe de recursos financeiros suficientes à sua manutenção, “mesmo que estivesse atuando como profissional liberal”. Argumenta que o conceito de pobreza jurídica não se confunde com o de miserabilidade. Cita precedentes desta e. Corte de Justiça. Defende ser suficiente à concessão do benefício pleiteado a simples declaração de hipossuficiência, ante a presunção de veracidade dos fatos declarados, “a menos que apresentada prova em contrário”. Esclarece haver necessidade de urgência na retificação de seu nome, fundamentada no “desconforto que a ausência do reconhecimento do patronímico de seu avô lhe causa no dia a dia”, agravado pelo seu recente falecimento, o que justificaria a homenagem que deseja lhe oferecer. Aponta seu dever de providenciar a correção de todos os seus documentos de identificação pessoal, inclusive no Conselho Regional de Nutricionistas - CRN, caso o pedido principal seja, ao final, deferido. Acrescenta ainda estar na posse do registro provisório do CRN, por ser recém-formada, motivo pelo qual “gostaria de registrar-se de maneira permanente e oficial com registro civil devidamente retificado”, para evitar eventuais contratempos e indefinição em relação a seus pacientes. Alega não serem os honorários advocatícios de sucumbência, inexistentes em procedimento de jurisdição voluntária, as únicas despesas processuais exigidas em caso de improcedência do pedido, pois deverá arcar com custas e preparo em eventual fase recursal. Aduz que a manutenção da decisão agravada lhe impõe evidente prejuízo, ante a possibilidade de indeferimento da petição inicial, já que não possui condições econômico-financeiras de arcar com as despesas processuais. Ressalta haver demonstrado a existência de risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão do processo de origem até decisão final. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por constituir o benefício da gratuidade de justiça o pedido principal do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória pode fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. E sem qualquer elemento de risco, inviável a tutela de urgência, ou o pretendido efeito suspensivo, que, por evidente, não teria como resultado a concessão do benefício. Em realidade, ainda que considerada a tutela pretendida possuiria natureza de tutela de evidência, não poderia, igualmente, ser concedida liminarmente porque ausentes os requisitos do art. 311 do CPC. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade econômica para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Diante de tal quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o pleito liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. No mais, inexistindo parte agravada, por se tratar na origem de procedimento de jurisdição voluntária, intime-se o Ministério Público, nos termos do art. 721 do CPC, para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.